Tribunal: STF
Processo: RE 102093
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
DISCUSSÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES EM EMBARGOS DE TERCEIRO.
LITISCONSORTE NECESSARIO PASSIVO NÃO CITADO. NULIDADE NÃO DISCUTIDA
NO ARESTO RECORRIDO.
PECULIARIDADES DA CAUSA. OUTRO ARGUMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO SUSCITADOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INCOMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.